Tribunal: TJPA
Processo: 0806787-40.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14070 - Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806787-40.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

AGRAVADO: JACKCILENE SANTOS DE ABREU FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SANEADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Xinguara contra decisão proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de enfermeira, na qual se discute o pagamento retroativo de adicional decorrente do exercício de funções de coordenação em Unidade de Pronto Atendimento – UPA e a adequação da jornada de trabalho. A decisão agravada promoveu a distribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo à autora a comprovação do exercício das funções alegadas e ao ente municipal a apresentação de registros funcionais e administrativos ou demonstração formal de sua inexistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a distribuição dinâmica do ônus da prova promovida pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC, configura indevida imposição de prova diabólica ao Município agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, §1º, do Código de Processo Civil autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova quando uma das partes possui maior facilidade na obtenção dos elementos probatórios necessários ao esclarecimento da controvérsia.

A decisão agravada preserva a regra geral do art. 373, I, do CPC ao atribuir à autora o ônus de comprovar o exercício das funções de coordenação e a submissão à escala de trabalho alegada.

A redistribuição do encargo probatório limita-se à apresentação de documentos administrativos e funcionais cuja guarda ordinária compete à Administração Pública, tais como registros de frequência, fichas financeiras e eventuais atos de designação funcional.

A determinação judicial de apresentação de documentos existentes ou de esclarecimento formal acerca de sua inexistência não caracteriza imposição de prova impossível ou diabólica, mas decorre dos deveres de cooperação processual, boa-fé objetiva e aptidão para a prova.

A existência de documentos apresentados pela autora, consistentes em escalas de trabalho e outros elementos indicativos do exercício da função de coordenação, evidencia a necessidade de adequada instrução processual.

A controvérsia acerca do eventual exercício de função de fato, ainda que ausente ato formal de designação, demanda dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-documental produzido pelas partes.

A decisão saneadora encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o modelo cooperativo de processo adotado pelo Código de Processo Civil, inexistindo ilegalidade ou manifesta inversão indevida do ônus probatório apta a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC legitima a atribuição do encargo probatório à parte que detém maior aptidão para a produção da prova.

A determinação para que a Administração Pública apresente documentos funcionais sob sua guarda ou esclareça formalmente sua inexistência não configura prova diabólica.

A redistribuição parcial do ônus probatório não afasta da parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

A controvérsia sobre exercício de função de fato demanda ampla instrução probatória e análise do conjunto documental produzido pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e §1º, 932, IV, “a”, e 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AI nº 0047381-58.2021.8.09.0000, Rel. Des. Walter Carlos Lemes, 2ª Câmara Cível, j. 29.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806787-40.2026.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE XINGUARA
.

AGRAVADO:
JACKCILENE SANTOS DE ABREU FREITAS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE XINGUARA, com fundamento no art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer nº 0800302-57.2025.8.14.0065, ajuizada por JACKCILENE SANTOS DE ABREU FREITAS, que, em decisão de saneamento e organização do processo, procedeu à distribuição dinâmica do ônus da prova.

Consta dos autos originários que a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de enfermeira, sustenta ter exercido funções de coordenação na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, postulando o pagamento retroativo do adicional correspondente, bem como adequação de sua jornada de trabalho.

Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou os pontos controvertidos da demanda, consignando competir à autora a comprovação do exercício das funções de coordenação e da submissão à escala alegada, ao passo que atribuiu ao Município réu o encargo de apresentar os registros oficiais de ponto, fichas financeiras e eventuais portarias de designação, ou demonstrar formalmente sua inexistência, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão lhe impôs produção de prova negativa ou diabólica, ao exigir comprovação de fato inexistente, afirmando que a agravada jamais exerceu função de coordenação e que inexiste portaria de designação. Aduz violação ao art. 373, I, do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo a reforma da decisão para afastar a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Em despacho inicial, foi consignada a ausência de pedido liminar recursal expresso, determinando-se apenas o regular processamento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, ao fundamento de que a Administração Pública detém a custódia da documentação funcional necessária ao esclarecimento da controvérsia, sendo legítima a distribuição dinâmica do ônus probatório promovida pelo Juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, §1º, autoriza expressamente a distribuição dinâmica do ônus da prova quando as peculiaridades da causa evidenciarem excessiva dificuldade de uma das partes em produzir determinada prova ou quando a parte adversa possuir maior facilidade na obtenção dos elementos probatórios.

Segue entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. § 1º DO ART. 373, DA LEI PROCESSUAL CIVIL. 1. É possível a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, para atribuir o ônus probatório à parte que, diante das particularidades da causa, estiver em melhores condições de produzir a prova, situação verificada no caso concreto. 2. Primando pelos princípios da cooperação, da facilitação do acesso à Justiça, da efetividade da prestação jurisdicional e do combate às desigualdades processuais, tem-se por legítima a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova ao caso concreto, autorizando, assim, a manutenção da decisão objurgada. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 00473815820218090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021)

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem observou adequadamente tal sistemática, promovendo distribuição racional do encargo probatório conforme a maior aptidão para produção da prova.

Com efeito, a decisão agravada não transferiu integralmente ao ente municipal o ônus de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela autora. Ao contrário, consignou expressamente incumbir à demandante a comprovação do exercício das funções de coordenação e da submissão à escala de trabalho alegada, preservando-se, assim, a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC.

A redistribuição determinada pelo Juízo singular limitou-se aos documentos administrativos e funcionais cuja guarda e disponibilidade pertencem ordinariamente à Administração Pública, tais como registros de frequência, fichas financeiras e atos administrativos eventualmente relacionados à designação funcional da servidora.

Nessa perspectiva, não há falar em imposição de prova diabólica ao Município agravante.

Isso porque a decisão recorrida não determinou a produção de prova impossível, mas apenas a apresentação da documentação funcional eventualmente existente ou o esclarecimento formal acerca de sua inexistência, providência plenamente compatível com os deveres de cooperação processual, boa-fé objetiva e aptidão probatória.

Cumpre observar, ainda, que a própria decisão saneadora registrou a existência de documentos juntados pela autora consistentes em escalas de trabalho e outros elementos indicativos do alegado exercício da função de coordenação, os quais foram impugnados pelo ente municipal, circunstância que evidencia a necessidade de adequada instrução processual.

Ademais, a controvérsia jurídica delimitada pelo Juízo de origem envolve justamente a possibilidade de reconhecimento de exercício de função de fato, ainda que ausente ato formal de designação, tema que demanda dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-documental produzido pelas partes.

Desse modo, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o modelo cooperativo de processo adotado pelo Código de Processo Civil, inexistindo ilegalidade, teratologia ou manifesta inversão indevida do ônus probatório apta a justificar sua reforma.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2026